Tribunal: TJBA
Processo: 8140501-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140501-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALEXANDRINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. ASSINATURA DIGITAL. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
JOSÉ ALEXANDRINO DOS SANTOS
, contra sentença da
1
6
ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
e
Antecipação de Tutela
,

aforada em face

d
o

BANCO
BMG
S/A
.
O

Autor
buscava o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação d
o
Ré
u
em dano mora
l
, sob a alegação de que a inscrição de seu nome, em cadastros de inadimplentes, era indevida.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve comprovação válida da contratação e da utilização do cartão de crédito imputado ao
A
utor; e estabelecer se a inscrição do nome do
C
onsumidor, em cadastro de restrição ao crédito, configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar a existência da relação contratual, mediante termo de adesão com dados pessoais do
Demandante,
documento de identidade e
assinatura
digital
(“selfie”), compatíveis com as informações constantes
d
os fólios.

4. A prova documental apresentada evidencia a efetiva utilização do cartão de crédito pelo
Demandante
, inclusive com realização de compra na data da contratação e posterior inadimplemento refletido nas faturas subsequentes.

5. Demonstrado o inadimplemento da obrigação regularmente constituída, a inscrição do nome do devedor, em cadastros de proteção ao crédito, configura exercício regular de direito do credor.

6
.
I
mpõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do C
PC,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de
J
ustiça.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11; 98, §3º; 487, I; 80 e 81.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 14.12.2017; TJBA, Apelação Cível nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, publ. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8140501-73.2025.8.05.0001
,
tendo como Apelante
JOSÉ ALEXANDRINO DOS SANTOS
,
sendo

Apelad
o o

BANCO B
MG
S/A
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.